Tribunal: TJSP
Processo: 0003016-14.2015.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – ALIMENTOS – Apelante não beneficiário da gratuidade da justiça e que não a requereu em preliminar de apelação – Concessão de prazo para recolhimento do preparo em dobro – Não atendimento – Deserção configurada – APELO NÃO CONHECIDO